Tribunal: TJBA
Processo: 8134202-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134202-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADNAILSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. VOLTAGEM INCOMPATÍVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Configura-se relação de consumo a aquisição de produto fora do estabelecimento comercial, com entrega domiciliar. II - O exercício tempestivo do direito de arrependimento autoriza a devolução integral do valor pago, nos termos do art. 49 do CDC. III - A recusa infundada do fornecedor em aceitar o retorno do produto, criando óbice indevido ao exercício de direito básico do consumidor, enseja reparação por danos morais. IV - O valor de R$ 900,00 fixado em primeiro grau mostra-se irrisório, sendo adequado majorá-lo para R$ 4.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134202-85.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ADNAILSON SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO FICSA S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .